Tribunal: TJPA
Processo: 0010278-82.2017.8.14.0104
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010278-82.2017.8.14.0104
SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

SENTENCIADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE BREU BRANCO, ANGEL ELLOA COHEN GOMES, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE ENTE MUNICIPAL REJEITADAS. MÉRITO – DIREITO À SAÚDE. INFANTE DIAGNOSTICADA COM HIDROCEFALIA, MÁ-FORMAÇÃO DO CÉREBRO E DOIS CISTOS DE ÁGUA NA CABEÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE MICROCIRURGIA CEREBRAL ENDOSCÓPICA.

PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E DO MUNICÍPIO DE ORIGEM QUANTO À DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO.

1.1. Não é de se olvidar que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico à população, cuida-se, indubitavelmente, de responsabilidade solidária, partilhada de forma equânime entre todos os componentes da federação brasileira, de modo que o pleito pode ser intentado contra qualquer deles, dado que se trata de responsabilidade comum administrativa prevista no artigo 23, II, da “Lex Mater”.

2.
DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO PELO PROCEDIMENTO RECLAMADO.

2.1. No caso vertente, malgrado os fundamentos apresentados pelo ente estadual, o fato é que a substituída processual necessita realizar microcirurgia cerebral endoscópica, conforme indicação médica. No entanto, o tratamento em questão, segundo o Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos Medicamentos e OPM do SUS, é caracterizado como de alta complexidade, o que, por sua vez, é realizado na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, atraindo, portanto, a responsabilidade do ente estadual na sua realização.

3. MÉRITO.

3.1. Sobre a matéria de fundo, é cediço que a saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito público subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196º da “Lex Mater”.

3.2. “In casu”, extrai-se do acervo probatório que a substituída pelo Ministério Público Estadual foi diagnosticada com hidrocefalia, má-formação do cérebro e dois cistos de água na cabeça, sendo necessário a sua submissão a realização de microcirurgia cerebral endoscópica em caráter de urgência. Logo, havendo prova incontestável da necessidade da jurisdicionada ser submetida ao procedimento médico prescrito, é de ser reconhecida a existência de direito subjetivo em seu favor.

4. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro aos 5 (cinco) dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº
0010278-82.2017.8.14.0104, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME, julgou procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial no id. 2235682, págs. 01/12, historia que a infante A. E. C. G. foi diagnosticada com hidrocefalia, má-formação do cérebro e dois cistos na cabeça.

Diz o representante do Ministério Público que, apesar de ter recebido o atendimento médico, até a data da propositura da ação não havia previsão de realização de cirurgia para a retirada dos cistos.

Apresenta fundamentos sobre a sua legitimidade na qualidade

de substituto processual da infante (artigos 129, III CR/88; 1º, IV c/c 5º da Lei nº 7.347/85; 81º da Lei nº 8.078/90 e 176 c/c 177 do CPC); a legitimidade passiva dos demandados (artigo 196 da CR/88); a saúde como direito fundamental (arts. 5º e 6º da CR/88).

Ao final, requereu tutela de urgência com vistas a compelir os demandados a providenciarem de imediato o tratamento terapêutico em favor da infante em conformidade com os documentos médicos que instruem a exordial.

Em decisão constante no id.
2235684, págs. 01/05, o juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência e compeliu os demandados a providenciarem de imediato o procedimento cirúrgico de retirada de coágulos na cabeça da substituída, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil) reais até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação no id. 2235687, págs. 01/12, e, após breve explanação dos fatos, arguiu a preliminar de incompetência da justiça comum estadual para o processamento do feito.

Aduz, quanto a esse ponto, que pelo fato de a Constituição da República ter adotado a regra de competência comum administrativa na defesa da saúde entre as três esferas de poder, deveria haver o chamamento da União à lide e o consequente encaminhamento à Justiça Federal.

Argumenta o Estado do Pará a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e hierarquizado, cabendo aos Municípios a prestação dos serviços de saúde com a cooperação financeira com as demais esferas de poder. Frisa, nesse ponto, que o Município de Breu Branco é habilitado como Gestor Pleno do Sistema Municipal e que recebe verbas federais e estaduais oriundas do Fundo Nacional de Saúde para o desempenho de suas atividades.

Afirma que o direito à saúde é norma de eficácia limitada e de caráter principiológico.

Expõe fundamentos a respeito da necessidade de observância da reserva do possível e sobre a infringência ao postulado da separação de poderes.

Ao final, requereu a improcedência do pedido.

Através do petitório cadastrado no id. 2235689, págs. 01/02, o Município de Breu Branco informou o cumprimento da ordem no tocante a disponibilização do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) em favor da infante para que ela realizasse os procedimentos médicos na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Proferida a sentença, id. 2235690, págs. 01/05, o juízo singular julgou procedente o pedido ventilado na exordial, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“condenar os entes federados requeridos à obrigação de fazer pleiteada no pedido exordial, consubstanciada no completo tratamento de saúde prescrito à paciente ANGEL ELLOA COHEN GOMES, inclusive com cirurgia para retirada dos coágulos de sua cabeça, bem como, eventual medicação que venha a precisar em razão do referido procedimento, mediante à apresentação de receitas médicas pela paciente junto à Secretaria de Saúde do Município, providenciando, se for o caso, o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), nesta ou de outra Unidade da Federação, ou ainda a contratação do serviço/produto junto à rede privada de saúde, nos termos do provimento liminar deferido, neste ato convertido em definitivo e, por conseqüência, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito (artigo 487,1, do CPC).”

Conforme certificado no id. 2897031, pág. 01, não houve interposição de recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3144840, págs. 01/07, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço da remessa necessária por força do artigo 496, I, do CPC.

Havendo preliminares suscitadas na origem, analiso-as antes de julgar o mérito.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO.

Em sua peça defensiva alegou o Estado do Pará que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para julgar a ação, tendo em vista o claro interesse da União no processo, pois tratando a demanda de tratamento médico, e considerando a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o polo passivo da presente ação deveria ser integrado por entes das três esferas de poder, devendo o processo ser encaminhado à Justiça Federal.

Todavia, não é de se olvidar que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico à população, cuida-se, indubitavelmente, de responsabilidade solidária, partilhada de forma equânime entre todos os componentes da federação brasileira, de modo que o pleito pode ser intentado contra qualquer deles, dado que se trata de responsabilidade comum administrativa prevista no artigo 23, II, da “Lex Mater:”

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Nesse sentido, a Jurisprudência do Pretório Excelso,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Nesse desiderato, agiu acertadamente o juízo monocrático ao rechaçar a prefacial suscitada.

DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO PELO PROCEDIMENTO RECLAMADO.

O Estado do Pará sustenta a responsabilidade exclusiva do Município de Breu Branco para a realização do procedimento médico reclamado na peça vestibular, uma vez que o referido ente é habilitado como Gestor Pleno e que recebe verbas estaduais e federais.

No caso vertente, malgrado os fundamentos apresentados pelo ente estadual, o fato é que a substituída processual necessita realizar microcirurgia cerebral endoscópica, conforme indicação médica colacionada no id. 2235683, pág. 07. No entanto, o tratamento em questão, segundo o Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos Medicamentos e OPM do SUS
[1]
, é caracterizado como alta complexidade, que por sua vez é realizado na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, atraindo, portanto, a responsabilidade do ente estadual na sua realização.

Desse modo, agiu acertadamente o Juiz de piso de rechaçar a preliminar.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, na qualidade de substituto processual de A. E, C. G., compelir o Estado do Pará e o Município de Breu Branco a providenciarem em favor da paciente a realização de microcirurgia cerebral endoscópica, uma vez que foi diagnosticada com hidrocefalia, má-formação do cérebro

e cistos de água na cabeça.

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito público subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196º da
Lex Matter
,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 2º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, considerando-se a autoaplicabilidade dos regramentos ditados pela Constituição da República e baseado na legislação que diz respeito à saúde, tem-se por necessária a conclusão de que, falhando o poder público na prestação de serviços assistenciais que lhe competem, haverá de se garantir a efetivação da pretensão da parte mediante o instrumental jurídico de alçada do judiciário.

Nesse contexto, é assente a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade dos entes federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde, conforme o precedente a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MÉRITO RECURSAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EFICÁCIA IMEDIATA. DIREITO ASSEGURADO AOS MENOS AFORTUNADOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1⁄4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.

(STF, ARE 947297 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017)

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos jurisdicionados pela Constituição da República. Além de se qualificar como direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida, de tal sorte que a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional, inconsequente, sob pena de o poder público, fraudando as expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de um dever, de tal sorte que a norma garantidora do direito possui aplicabilidade imediata.

In casu
, extrai-se do acervo probatório
que a substituída pelo Ministério Público Estadual foi diagnosticada com hidrocefalia, má-formação do cérebro e dois cistos de água na cabeça, sendo necessário a sua submissão a realização de microcirurgia cerebral endoscópica em caráter de urgência, conforme se afere no documento constante do id. 2235682, págs. 20. Logo, havendo prova incontestável da necessidade da jurisdicionada ser submetido ao procedimento médico prescrito, é de ser reconhecida a existência de direito subjetivo em seu favor.

Sendo assim, resta indubitável o dever dos entes demandados em assegurar os meios necessários ao tratamento médico-hospitalar à manutenção da saúde paciente, já que restou perfeitamente demonstrada pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade da referida intervenção médica. Com efeito, comprovada a necessidade da providência requerida na petição inicial, além da hipossuficiência financeira e vulnerabilidade da assistida, caberia aos entes públicos demandados as providências concernentes ao tratamento médico reclamado.

Dessa forma, resta evidenciado que a sentença proferida pelo juízo “a quo” não reclama de reforma.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0403010128/09/2020

Belém, 12/10/2020